Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. CAPITAL SEGURADO. RENOVAÇÃO PERIODICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 632 do STJ, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
2. De acordo com a Jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de apólice renovada periodicamente, não se pode pretender a correção monetária incida desde a data da primeira contratação do seguro, porquanto não mais vigente à data da ocorrência do sinistro. Logo o termo inicial da correção monetária da indenização securitária deve corresponder à data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.